Tribunal: TJSP
Processo: 2194879-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE RESPOSTA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA - COMPETÊNCIA DA 1a A 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO E DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA